Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727003-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS EMBARGADO: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GM S.A. DESPACHO Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por EFIGÊNIA SOARES DE JESUS em desfavor de FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO GMAC S.A., na qual busca, com fundamento no artigo 966, incisos V, VI e VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília (Processo n° 0703906-89.2017.8.07.0001 - ação de rescisão contratual cumulada com restituição, indenização por danos materiais, morais e pedido de tutela provisória), sob a alegação de que estaria configurado o enriquecimento ilícito dos réus em seu prejuízo. A petição inicial da ação rescisória foi indeferida (ID 29491509), o que foi mantido pela decisão que examinou os embargos de declaração opostos (ID 29885526). O agravo interno interposto não foi conhecido por esta eg. 2a Câmara Cível (ID 34917423), assim como os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 37608058). A autora, então, interpôs recurso especial que não foi admitido (ID 39651340). Encaminhado o agravo de instrumento para destrancamento do recurso especial ao STJ, foi informado o falecimento da autora, ocorrido em 03.02.2023 (ID 52339686, pág. 10), razão pela qual a il. Ministra Presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, determinou a baixa dos autos à origem para que sejam tomadas as providências necessárias à substituição processual (ID 52339686, pág. 69). Dessa forma, verificada a incapacidae processual, SUSPENDO o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias e determino a intimação do patrono da autora para que providencie a substituição processual da parte, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator